Tribunal: TJDFT
Processo: 0713382-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. NEGATIVA. FORNECEDOR DE SERVIÇO. REGISTRO NO CNES. EXIGÊNCIA. INDEVIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONAL.
1. O contrato de plano de saúde coletivo empresarial, na modalidade seguro de reembolso de despesas de assistência médico-hospitalar, é regido pelas cláusulas contratuais pactuadas e pelas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), especialmente a RN no 259/2011 e a RN no 465/2021.
2. A negativa de reembolso, fundamentada na alegação de que o prestador do serviço não possuía o registro no CNES, revela-se indevida, pois impõe ao consumidor exigência não prevista no contrato, tampouco respaldada pela ANS.
3. A Portaria no 1.646/2015 do Ministério da Saúde estabelece a obrigatoriedade de registro no CNES para o funcionamento de estabelecimentos de saúde, mas não autoriza a operadora a condicionar o reembolso à comprovação do registro da empresa.
4. A negativa da ré não enseja a condenação por danos morais quando não há elementos concretos que demonstrem que a recusa do reembolso causou sofrimento anormal, desproporcional, ou violou direitos da personalidade. O dano moral na hipótese não é in re ipsa. Precedentes.
5. No caso de sucumbência recíproca, o pagamento dos honorários advocatícios deve ser distribuído entre as partes, na proporção do êxito obtido nos pedidos (CPC, art. 86).
6. Recursos conhecidos e não providos.